Tribunal: TJDFT
Processo: 0728123-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728123-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO LINS GUIMARAES RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO RECORRENTE DEVIDAMENTE REJEITADOS POR MEIO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS ELABORADOS. NOVA IMPUGNAÇÃO INVIÁVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, alusivos ao valor do débito a ser solvido pela agravada. 2. Inicialmente convém observar que a questão jurídica veiculada pelo agravante, em sua peça recursal, não foi objeto de exame pela decisão impugnada. 2.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de tópico submetido a ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. Ademais, os argumentos ora articulados pelo recorrente em suas razões recursais foram refutados pelo Juízo singular em decisão interlocutória anterior, por meio da qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial oferecida pelo credor. 3.1. As presentes razões recusais são, em última análise, mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos pelo credor em sua impugnação, de modo que o recorrente pretende rediscutir matérias já definitivamente decididas. 3.2. É preciso observar, portanto, no caso em deslinde, os efeitos da preclusão. 3.3. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que o credor, em sua derradeira manifestação nos autos do processo de origem, pugnou pela rejeição da impugnação oferecida pela devedora e concordou com os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo, posteriormente homologados por meio da decisão ora agravada. 4.1. Assim, a pretendida nova impugnação dos cálculos aludidos, ainda que sob o argumento de ofensa à coisa julgada, é contraditória em relação à manifestação de concordância e se encontra obstada em razão do fenômeno da preclusão lógica. 4.2. O interesse processual relativo ao acerto da metodologia empregada na quantificação do valor da dívida se esgotou no instante em que o credor concordou com os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo. 5. Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 5.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo e aqueles que o credor entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial. 6. A multa por litigância de má-fé não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e se estão ausentes as condutas previstas no art. 80 do CPC. 7. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, ou mesmo a criação de embaraços a sua efetivação (art. 77, inc. IV, do CPC). 7.1. No caso em deslinde, no entanto, percebe-se que a conduta processual adotada pelo agravante não extrapolou os limites do exercício legítimo da pretensão recursal, não sendo possível constatar a existência de nítida intenção de prejudicar o andamento processual, mesmo porque é de seu interesse a satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada material. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita divergência jurisprudencial quanto à aplicabilidade da taxa SELIC para correção de verba honorária arbitrada tendo como base de cálculo o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 6o da LINDB, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual violação do referido preceito.” (AgInt no REsp n. 2.020.639/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Por fim, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à incidência da taxa SELIC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009